Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. ENCAMINHAMENTO DE MENSAGENS DE COBRANÇAS À TERCEIRA PESSOA PARA O NUMERO DE TELEFONE DA PARTE AUTORA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se a autora comprovou o recebimento no telefone celular de quatro cobranças em nome de pessoa desconhecida no período 8 meses, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais, uma vez que o evento se situa no compartimento dos aborrecimentos insuscetíveis de gerar danos morais, sendo suficiente a cominação da obrigação de excluir o número da autora dos cadastros das requeridas.
2. Recurso conhecido e desprovido.
3. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.